Tribunal: TJBA
Processo: 8069540-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069540-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: BARBARA VITORIA DE SA SANTANA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SENILMA ALVES DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TEA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou bloqueio de R$ 9.750,00 via SISBAJUD para custeio de tratamento multidisciplinar de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ante reiterado descumprimento de liminar anteriormente deferida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade do bloqueio judicial de valores em conta da operadora para garantir o custeio de tratamento de saúde prescrito por médico assistente, diante do descumprimento contumaz de ordem judicial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre operadora e beneficiário, impondo interpretação favorável ao consumidor (art. 47, CDC).

4. O bloqueio via SISBAJUD decorreu de descumprimento reiterado de decisão judicial, não de conduta arbitrária do juízo de origem, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de efeito suspensivo. Apesar do Agravante alegar que o Agravado pleiteia a execução de valor exorbitante, acaba incorrendo em imponentes equívocos, primeiro porque não se trata de qualquer execução, seja provisória ou definitiva, e segundo, que tal valor só foi bloqueado em razão de reiterado descumprimento de decisão judicial.

5. O perigo de dano reverso milita em favor do agravado: a ausência do tratamento prescrito importa em risco irreparável à saúde e ao desenvolvimento da criança.

6. Comprovada a impossibilidade de atendimento adequado pela rede credenciada, incumbe à operadora custear o tratamento na rede particular, com integral reembolso dos valores dispendidos.

IV – DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8069540-13.2025.8.05.0000, em que é agravante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, e agravado,
L. S. S.
, criança, representado por sua genitora,
B. V. S. S. S.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.